Tribunal: TJMT
Processo: 1012207-71.2024.8.11.0040
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012207-71.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ISADORA HOFFMANN HAWERROTH - CPF: 028.023.801-09 (RECORRENTE), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN - CPF: 922.409.681-68 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SECRETARIA ADJUNTA DO COMPLEXO REGULADOR SUPERINTENDENCIA DE REGULAÇÃO e COORDENADORIA (RECORRIDO), COORDENADORIA E GESTOR DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1012207-71.2024.8.11.0040
.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO.

Embargante:
ISADORA HOFFMANN HAWERROTH.

Embargado:
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
.

Data de julgamento:
14 A 17/7/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL QUANTO À BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar recurso inominado, fixou honorários advocatícios de sucumbência com referência incorreta à base de cálculo, constando equivocadamente o termo “reportagem”.

2.

A embargante requereu que a base de cálculo fosse especificada como o valor das passagens aéreas, enquanto o embargado sustentou inexistência de erro material e defendeu a incidência sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em determinar se há erro material na indicação da base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência e, em caso afirmativo, se tal erro deve ser corrigido para constar o valor das passagens aéreas ou o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Constatou-se erro material na redação do acórdão, que indicou de forma incorreta a expressão “reportagem” como base de cálculo dos honorários advocatícios.

5.

Nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95, na ausência de condenação pecuniária, os honorários devem incidir sobre o valor da causa e não sobre valores de referência não definidos como objeto de condenação.

6.

O artigo 48, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, autoriza a correção de erros materiais de ofício, independentemente da procedência dos embargos de declaração.

7.

A retificação do acórdão para consignar como base de cálculo o valor da causa observa a legalidade e a coerência com o conteúdo da sentença e do recurso inominado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração não acolhidos, com correção de erro material de ofício.

Tese de julgamento:

1.

A correção de erro material na decisão judicial pode ser realizada de ofício ou mediante embargos de declaração, independentemente de acolhimento do pedido da parte.

2.

Em demandas nos Juizados Especiais que não envolvem condenação em quantia certa, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 48 e 55; CPC, art. 1.022, incisos I e II, e § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1693678/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.03.2018, DJe 13.11.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Isadora Hoffmann Hawerroth
contra o acórdão prolatado pelo órgão colegiado, o qual, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelo embargado.

Irresignada, a embargante opõe embargos de declaração com o intuito de sanar erro material no acórdão proferido. Sustenta que o acórdão incorreu em mero erro material quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, eis que os honorários arbitrados deverão incidir sobre o valor das passagens aéreas, objeto do feito.

Ao final,
requer o saneamento do erro material mencionado, a fim de que os honorários de 15% incidam sobre o valor das passagens aéreas, as quais custaram o montante de R$ 10.749,32.

O embargado apresentou suas contrarrazões (ID 294854386) alegando inexistência quanto à base de cálculo dos honorários, devendo a incidência dos 15% serem sobre o valor da causa, inexistindo qualquer referência válida à utilização do valor das passagens como base de cálculo.

Por fim, requer o desprovimento dos embargos de declaração, diante da inexistência de erro material, omissão, obscuridade ou contradição da decisão embargada. Alternativamente, que a retificação se limite a constar expressamente “valor da causa”, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem embargos de declaração para os
fins ordinários
– sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada em recursos repetitivos ou para a superação de premissa equivocada (STJ – EDcl no REsp 1693678/RS, Segunda Turma, Relator: Ministro Herman Benjamin, julgamento em 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

Da análise dos autos, verifica-se a existência de erro material no voto constante do ID 288906859, especificamente quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios. Isso se deve ao fato de constado equivocadamente o termo “reportagem”, quando, na verdade, deveria ter constado “valor da causa”.

Ressalta-se que a sentença prolatada pelo Juízo singular foi clara quando, ao julgar procedente o pedido inicial, determinou aos reclamados a obrigação de fazer quanto ao fornecimento de passagens em nome da autora e de sua genitora, em voos de ida e volta, entre as cidades de Sorriso/MT e Brasília/DF,
sem fixar condenação pecuniária
.

Nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
na ausência de condenação pecuniária
,
os honorários devem incidir sobre o valor da causa
e não sobre valores de referência não definidos como objeto de condenação.

Registre-se, por oportuno, que os erros materiais são passíveis de correção,
inclusive de ofício
, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, que preceitua:

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei no 13.105, de 2015) (Vigência)

Parágrafo único.
Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício
.
(grifei).

Pelas razões expostas, conheço e não acolho

os embargos de declaração opostos, e,
de ofício
, retifico a parte dispositiva do voto lançado no
ID 288906859, passando a constar a seguinte redação:

“Ante o exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, observando-se o limite do teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT,
condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa
, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95”.

No mais, persiste o acórdão como lançado.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025